Tribunal: TJSP
Processo: 2077516-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Bem imóvel - Compra e venda mediante financiamento junto à construtora – Ação de tutela cautelar antecedente - Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na autorização para depósito judicial da parcela 14a, no valor de R$ 1.564,65, assim como as vincendas, mas de forma minorada - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do

Ementa:
Bem imóvel - Compra e venda mediante financiamento junto à construtora – Ação de tutela cautelar antecedente - Decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na autorização para depósito judicial da parcela 14a, no valor de R$ 1.564,65, assim como as vincendas, mas de forma minorada - Manutenção - Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Formação do contraditório que é imprescindível, na hipótese.

Recurso dos autores desprovido.